Tribunal: TJBA
Processo: 8118536-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118536-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: IVANILDO SENA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. DESCONTOS RELATIVOS A "RSHOP" QUE SE REFEREM A DÉBITOS DE COMPRAS REALIZADAS PELO AUTOR EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. NÃO VERIFICADO DESCONTO DO CLUBE DE BENEFÍCIO COMBINAQUI VIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. APELO DO BANCO RÉU CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal o Banco Réu pela improcedência da ação, com afastamento ou redução dos danos morais e dos honorários advocatícios, e do Autor pela majoração da indenização extrapatrimonial e da verba sucumbencial para 20% e determinação de restituição dobrada do dano material.

III. Razões de decidir:
o Banco Réu ao contestar, comprova que o Autor é cliente do banco, titular de 02 contas, dentre as quais, uma recebe seu benefício do INSS em valores superiores a R$ 1.000,00 (um mil reais), que as utiliza rotineiramente vide considerável movimentação bancária, a qual, por sua vez, indica débitos e estornos a título de compras inclusive parceladas, em rede credenciada sob rubrica Rshop, não verificado descontos a título de “Combinaqui vida”.

Cumpre desde logo destacar, que a contratação do Combinaqui vida, ora impugnada indica adesão em 04/06/2025 com previsão de descontos para todo dia 05 de cada mês, ausente nos autos evidências de descontos realizados a esse título a partir de 05/07/2025, data em que ajuizada esta ação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do autor improvido e do banco provido.

Tese de julgamento:
Com efeito, o acervo probatório deixa claro que inobstante tratar-se de uma relação consumerista, resta evidenciado que o Banco/Instituição Financeira Recorrido adotou as medidas necessárias para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, e que não incorreu em nenhuma conduta ilícita, visto que não praticou nenhum desconto impugnado e que os relativos a Rshop são em verdade débitos em conta de compras realizadas pelo Autor em rede credenciada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118536-39.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ITAU UNIBANCO S.A. e outros e como Apelado IVANILDO SENA DE LIMA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO DO AUTOR E PROVER O DO BANCO RÉU
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça